Tribunal: TJMT
Processo: 1024887-48.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024887-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), ONEIDE ADAO RODOY - CPF: 628.061.579-00 (AGRAVANTE), ROSICLER MARTA DORS RODOY - CPF: 751.599.029-53 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), MARCIO DE ANDRADE LOPES - CPF: 317.359.098-82 (ADVOGADO), VALERIA ZOTELLI - CPF: 092.168.038-43 (ADVOGADO), AURENICE MARINHO DOS SANTOS - CPF: 278.946.768-45 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), JOSEMARIO SECCO - CPF: 543.171.420-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE PODERIA SER ARGUIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – ARGUIÇÃO TARDIA – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OBSCURIDADE E CONTRADIÇÕES - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

A alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024887-48.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: Oneide Adão Rodoy e Rosicler Marta Dors Rodoy

EMBARGADO: Banco Daycoval S.A.

PROCESSO ORIGEM:
Execução de Título Extrajudicial n. 2499-12.2015.811.0078, Código 85976, da Vara Única da Comarca de Sapezal

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Oneide Adão Rodoy e Rosicler Marta Dors Rodoy
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE PODERIA SER ARGUIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – ARGUIÇÃO TARDIA – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inadequada a via da Exceção de Pré-Executividade para arguir matéria que deveria ter sido objeto dos embargos à execução, já com trânsito em julgado.

De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, ainda que inadequado o rito eleito pelo credor, não seria o caso de extinção da execução, mas sim, a oportunização da conversão do rito.

A suscitação tardia da nulidade, somente após o resultado desfavorável dos embargos à execução e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, e sem demonstrar qualquer prejuízo do ato, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alegam que o v. acórdão padece dos vícios de obscuridade e contradição. Aponta que diversamente do fundamento acolhido pelo v. acórdão, não se encontra presente no caso a tese da nulidade da algibeira, seja porque a matéria arguida nas razões do recurso se trata de ordem pública, seja porque foi o embargado que deu ensejo a eventual nulidade de algibeira, ao ingressar com ação de execução de forma equivocada.

Sustentam que não se discute a nulidade da CPR ou da própria Execução, mas sim, a inadequação da via eleita em razão da ausência de interesse processual, fundado na norma do art. 17 do CPC.

Realçam que a instituição financeira não pleiteia a entrega dos grãos, mas sim, o pagamento de valor, o que revela a inadequação da via eleita, já que se trata de CPR.

Requerem a concessão do efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, de modo a impedir que o embargado levante o valor depositado nos autos. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para extinguir a Ação de Execução por ausência de interesse processual ante a inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta obscuridade e contradições no v. acórdão.

Na hipótese, o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos aqui embargantes, então executados, e determinou o levantamento do valor bloqueado em favor do banco exequente.

De acordo com os embargantes, a execução deveria ser extinta, defendendo a inadequação da via eleita.

Pois bem. Acerca das matérias trazidas nas razões do recurso, o v. acórdão expressamente delimitou a controvérsia principal:

A controvérsia principal
cinge-se a alegada inadequação da via eleita, com a consequente extinção da execução
, sob o argumento de que o banco credor manejou execução por quantia certa quando deveria ter ajuizado execução para entrega de coisa incerta nos termos do art. 15, da Lei 8.929/94
.

E sob tal vertente, conduziu o entendimento firmado no v. acórdão:

É certo que a CPR física garante a entrega de produto, e não de dinheiro em espécie, porém, em caso de descumprimento da avença, também é certo que pode haver conversão do objeto da obrigação.

E, na hipótese, verifica-se que ao serem notificados pelo banco credor quanto ao cumprimento da obrigação firmada nas CPRs, os executados agravantes informaram que não efetuariam a entrega do produto. Por sua via, as CPRs objeto da execução preveem na cláusula Vencimento Antecipado o seguinte: “
Caso eu(nós) EMITENTE (S) não entregar(mos) o primeiro produto colhido para cumprimento desta obrigação, poderá a COMPRADORA, imediatamente, tomar medida judicial ou extrajudicial que melhor lhe convier para receber o seu crédito;”.

Não fosse assim, certo é que a inadequação da via eleita somente foi alegada após o trânsito em julgado do Recurso de Apelação que reconheceu a exigibilidade dos títulos, bem como, ao acolher o excesso de execução, determinou que a conversão do produto em valor se desse pelo preço à época do vencimento do contrato.

Nesse contexto, a exceção de pré-executividade na qual se pretende a extinção da execução por inadequação da via eleita, oposta quase 08 anos após o ajuizamento da execução e da oferta de defesa por meio de embargos à execução, não se mostra razoável.

Verdade é que a leitura da Exceção de Pré-Executividade confirma que a via adotada pelos agravantes não se mostra apropriada, já que a matéria arguida deveria ter sido objeto dos embargos à execução. Do mesmo modo não se mostra apropriada para o fim de alterar acórdão com trânsito em julgado.

Ademais, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, ainda que inadequado o rito eleito pela parte agravada, não seria o caso de extinção da execução, mas sim, a oportunização da conversão do rito.

Não fosse isto, certo é que o eg. STJ já decidiu que, “não demonstrada a existência de prejuízo com a adoção do rito da execução por quantia, deve-se afastar a alegação de nulidade da execução em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual” (STJ - Terceira Turma – REsp nº 1377396/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, julgado em 27/09/2016).

Assim, a nulidade apresentada não se sustenta, porque, além das partes suscitarem de forma tardia, embora ciente da execução desde 2015, inclusive com a interposição de embargos, ainda deixaram de demonstrar qualquer prejuízo oriundo do ato.

Vale dizer, a suscitação tardia da nulidade, somente após o resultado desfavorável dos embargos à execução e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Não se olvida quanto a via adequada para a interposição da execução lastreada em CPR. Contudo, o caso apresentou particularidades que afastaram a pretensão de extinção da execução formulada em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Assim se entendeu, porque, embora a CPR garanta a entrega do produto, em caso de descumprimento, mostra-se viável a conversão e, no caso, os devedores, embora notificados pelo banco credor para o cumprimento da obrigação, estes informaram que não efetuariam a entrega. Soma-se o fato de que as CPRs objeto de execução preveem cláusula com vencimento antecipado.

Por sua vez, verificou-se que a inadequação da via eleita somente foi alegada após o trânsito em julgado do Recurso de Apelação opostos de sentença dos Embargos à Execução, que reconheceu a exigibilidade dos títulos.

Realça-se que os executados, ora embargantes, deixaram transcorrer todo o trâmite dos Embargos à Execução sem qualquer oposição, vindo a apresentar a alegação somente após o trânsito em julgado do recurso de Apelação que reconheceu a exigibilidade dos títulos.

Ademais, sem que haja prejuízo processual, e no caso foi oportunizada a parte embargante o contraditório, não há nulidade a ser reconhecida. A alegada inadequação da via eleita não pode ser guardada como nulidade de algibeira, a ser utilizada quando interessar à parte supostamente prejudicada com o julgamento da ação, a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável.

Sob tal vertente, entendeu-se que a suscitação tardia da nulidade que ensejaria a extinção da execução configurou, na verdade, a chamada nulidade de algibeira.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE DANO À PARTE RÉ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A ausência de realização da audiência de justificação prévia não acarreta nenhum prejuízo à parte ré, já que o único provimento que pode decorrer do referido ato processual é a concessão de providência liminar à parte contrária.

2. Ainda que se pudesse vislumbrar a possibilidade de dano à parte ré no caso concreto, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decretação de nulidade processual não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo, ônus do qual a parte não se desincumbiu. 3. Destaque-se ainda que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, eventuais vícios processuais devem ser alegados pela parte na primeira oportunidade que tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

4. Em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações, trazendo a lume determinada insurgência somente e se a anterior não tiver sido bem sucedida.

5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.699.980/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 2/4/2018.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C AÇÃO DEMOLITÓRIA. COPROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido que, nas ações demolitórias de obra ajuizadas em face de construções erguidas em desacordo com as regras urbanísticas ou ambientais, é prescindível a citação dos coproprietários do imóvel para integrarem a relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, notadamente porque a discussão central do feito não diz respeito ao direito de propriedade ou posse.

2. Hipótese em que a Corte de origem declarou a nulidade do alvará de construção e condenou o proprietário a promover as demolição necessária à observância da Lei Municipal n. 188/2002, bem como a reerguer o muro divisório anteriormente existente na casa da autora e a reposição do portão de ferro a ele adjacente, além de condenar o Município de Tamandaré a ressarcir o particular nas despesas que este vier a suportar com as obras de demolição parcial necessárias.

3. Ainda que se reconheça a matéria como sendo de ordem pública, a nulidade processual levantada está acobertada pelos efeitos da preclusão, visto que o proprietário do imóvel (ora recorrido), apesar de devidamente citado, permaneceu em silêncio acerca da necessidade de formação de litisconsorte durante todo o trâmite processual, deixando para suscitar nulidade depois do julgamento dos embargos infringentes pela Corte de origem, quando teve seus interesses contrariados, isto já em sede de declaratórios, o que configura inovação da causa.

4. Esta Casa de Justiça possui o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019).

5. Recursos especiais desprovidos.
(REsp n. 1.830.821/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, REPDJe de 25/04/2023, DJe de 7/3/2023.)

De notar-se, assim, que os embargos de declaração não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Em particular não se visualiza obscuridade nem mesmo contradições.

Aliás,
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Realça-se, ademais, que a jurisprudência do STJ é pacífica ao orientar que
“se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte”
(AgInt no AREsp n. 2.402.071/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.500.162/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos 25/11/2019, DJe de 29/11/2019 - sem destaque no original)

Percebe-se, assim, o evidente propósito dos embargantes do rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente não se admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso previstas no art. 1.022 do CPC.

Assim exposto, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024